Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-58.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800169-58.2021.8.14.0096

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUIZ VASCONCELOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MEDIANTE TERMO DE ADESÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES SOLICITADOS. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível interposto por
BANCO BMG SA
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Francisco do Pará nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (proc. Nº 0800169-58.2021.8.14.0096), movida por
LUIZ VASCONCELOS DA COSTA.

O comando final da sentença foi assim proferido:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LUIZ VASCONCELOS DA COSTA, devidamente qualificado e representado, em face de BANCO BMG S.A, nos termos do art. 487, I, do Código Processo Civil, para:

a) declarar nula e inexigível a contratação da reserva de margem para cartão de crédito, sob contrato nº 13249804;

b) condenar ao réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, atualizados desde a data dos respectivos descontos e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar o banco réu a pagar ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

Condeno o réu no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% do valor da condenação.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação
defendendo a legitimidade do contrato objeto da demanda e que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte apelada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 10984974.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer no sentido de reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente de Reserva de Margem Consignável, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Da leitura da inicial, alegou o autor desconhecer a contratação da Reserva de Margem Consignável no valor de R$1.201,42, com início dos descontos em 04.10.2017 e parcelas de R$52,25.

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que a apelado firmou livremente o contrato de cartão de crédito consignado e que a quantia referente a esse negócio jurídico foi a ele disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco, quando da apresentação da contestação, trouxe aos autos cópia do contrato questionado
[1]
, acompanhado dos documentos pessoais do apelada entregues no momento da celebração do negócio jurídico. Nota-se que em tal contratação, restou confirmado que o autor firmou livremente o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 10984916), sendo que ainda foi liberado para o recorrido as quantias de R$1.198,00, R$219,02 e R$165,34, mediante transferência bancária, conforma se verifica respectivamente no ID 10984921 - Pág. 1, ID 10984922 - Pág. 1 e ID 10984923 - Pág. 1.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança desse contrato, razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 8915913 - P
á
g. 1

Belém, 30/01/2024